Tribunal: STF
Processo: ARE 774265
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE LENTES DE CONTATO POR ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.